Tribunal: TJMT
Processo: 0000553-82.2010.8.11.0012
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000553-82.2010.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SERGIO EDUARDO DIEL - CPF: 364.361.271-00 (APELADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO), JOSE WILZEM MACOTA - CPF: 169.859.168-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), DAVID ARISTIDES BOBRZYK - CPF: 309.192.400-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA - CPF: 549.836.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA HELENA DIEL BOBRZYK - CPF: 329.483.441-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO ISOLADA DO ENCARGO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ofensa a dialeticidade quando a peça recursal encontra-se em sintonia com a sentença expondo-se as razões da inconformidade e pelas quais pretende a sua reforma.

É possível a cobrança de comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato e exclui a exigibilidade dos juros moratórios e da multa contratual.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0000553-82-2010

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO SERGIO EDUARDO DIEL

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Banco do Brasil S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT que julgou parcialmente procedente a Ação de Revisão Contratual

ajuizada por Sérgio Eduardo Diel, que afastou a alegação de juros remuneratórios excessivos

admitindo cobrança acima de 12% ao ano, mantendo a taxa pactuada, manteve a cobrança de comissão de permanência,
afastando cumulação de juros de mora e multa contratual
. Reconheceu sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas e despesas processuais em 50% para cada uma das partes, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais o Apelante Banco do Brasil S/A, sustenta que o caso versa sobre Ação Revisional ajuizada pelo Apelado, com relação a contrato de abertura de crédito BB Giro Rápido, operação 132.200.316, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com vencimento em 19 de julho de 2001;

Contrato para desconto de cheques, operação no 049.964.217, no valor de R$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais), com vencimento em 09 de junho de 2005; Contrato de abertura de crédito, denominado "BB Giro Rápido", em 08 de outubro de 2003, operação no 132.201.253, no valor de R$ 15.350,00 (quinze mil, trezentos e cinquenta reais), com vencimento em 08 de outubro de 2004; em 18 de fevereiro de 2004, operação no 02359242356, no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), com vencimento em 10 de agosto de 2004.

Assevera que o Autor afirmou a abusividade dos juros contratados pretendendo a redução para 12% ao ano o que foi afastado na sentença.

Afirma, no entanto, a legitimidade da cobrança de comissão de permanência c/c juros de mora e multa contratual, não havendo vedação ou ilicitude na referida cobrança.

Sustenta que visando afastar a inadimplência estipulam-se a cobrança de juros acumuladamente com a comissão de permanência devendo ser observado o Princípio
Pacta Sunt Servanda
.

Verbera que a cobrança de comissão de permanência não pode ser cumulada com correção monetária, sendo que no caso não há sua cobrança sobre o saldo devedor inadimplente. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e inverter o ônus de sucumbência.

Em sede de contrarrazões o Apelado alega
inépcia da peça recursal aduzindo que não ataca os fundamentos da sentença
.

Sustenta não há falar em cobrança de juros moratórios, multa e comissão de permanência, não assistindo razão ao Apelante quanto a pretensão dessa cobrança cumuladamente. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

III

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023